Tribunal: TJBA
Processo: 0561409-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561409-14.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL. CADASTRO DE RESERVA. LAPSO TEMPORAL DE DOIS MESES. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na verificação da razoabilidade de proporcionalidade da convocação da Apelante, exclusivamente por Diário Oficial, para as etapas subsequentes do Concurso Público. 2. As regras editalícias fazem lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo o seu cumprimento essencial para garantir a segurança jurídica e a validade do certame. 3. O edital do concurso estabeleceu expressamente no item 10.1 que a convocação dos candidatos se daria através de Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, e no item 11.3 que o acompanhamento das publicações é de responsabilidade exclusiva do candidato. 4. O lapso temporal de dois meses entre a homologação do resultado (04/07/2014) and a convocação (03/09/2014) é razoável e não configura período excessivo que justifique a mitigação da regra editalícia. 5. Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo apelante referem-se a situações com lapso temporal muito superior (anos), não se aplicando ao caso concreto onde houve convocação em prazo módico. 6. Candidatos aprovados em cadastro de reserva têm ciência de que podem ser convocados a qualquer momento dentro do prazo de validade do concurso, incumbindo-lhes acompanhar as publicações oficiais. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0561409-14.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS SILVA SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.